Tribunal: STF
Processo: MI 7320
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Injunção em face de omissão legislativa atribuída ao Presidente da República, ao Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados, relativamente à ausência de legislação complementar que regulamente a aposentadoria especial dos servidores públicos portadores de deficiência permanente, o que inviabiliza o exercício do direito à aposentadoria.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    Atualmente o Impetrante se encontra lotado na Secretária de Estado de Finanças do Estado de Rondônia, tendo tomado posse em 07/10/2003, para exercer o Cargo/Função de Auditor Fiscal, matrícula nº300049338 conforme faz prova nos documentos anexos.
    Até a data da propositura do presente instrumento, o Impetrante possui 16 anos, 08 meses e 27 dias trabalhados e de contribuição junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON.
    (...)
    O Impetrante é portador de Acondroplasia, doença genética que impede o crescimento de ossos e cartilagens. Em perícia médica oficial, realizada pelo Centro de Perícias Médicas da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas do Estado de Rondônia – SEGEP/RO, ficou constatado que o Impetrante é portador da CID Q77 4 (Acondroplasia).
    (...)
    Entretanto, mesmo com limitações, o Impetrante tomou posse em seu cargo público, e seguiu desempenhando sua função de Auditor Fiscal.
    Com a edição da Lei Complementar nº. 142 de 08 de maio de 2013, em que trata da aposentadoria especial do deficiente no Regime Geral da Previdência Social, houve por bem requerer sua aplicabilidade no âmbito da Administração Pública quer seja do Governo Municipal, Estadual ou Federal.
    Dessa forma, por não poder o impetrante exercer o direito fundamental à aposentadoria especial do portador de necessidades especiais por falta de lei que a regulamente, se dá a propositura do presente remédio Constitucional.
    Ao final, requer: Determinar processamento do presente Mandado de Injunção para, notificadas as respectivas Autoridades impetradas a que prestem as informações cabíveis, e Ouvindo-se o Procurador- Geral da República, seja-lhe deferida Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, a fim de que a Administração Pública do Estado de Rondônia seja declarada em mora legislativa para, suprindo-lhe a falta da norma garantidora do direito, assegurando-lhe a contagem especial do seu tempo de serviço e concedida a aposentadoria integral do deficiente físico, nos termos da Lei n.142/13 (fl. 11).
    É o relatório. Decido.
     Nos termos do art. 102, I, q, do texto constitucional, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.
    No caso, o impetrante, na qualidade de servidor público estadual, fundamenta seu pleito em omissão relativa ao artigo 40, § 4º-A da Constituição Federal.
    Ocorre, porém, que o art. 40, § 4º-A, da Carta da República, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, predica que cada ente político da Federação deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores portadores de deficiência (MI 4245, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, julgada em 25/4/2020) – o que caracteriza a inviabilidade do presente mandado de injunção, dada a manifesta incompetência desta CORTE para exame do pedido.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente